Tribunal: STF
Processo: HC 114529
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Atentado violento ao pudor (CP, art. 214, antes da edição da Lei nº 12.015/09). Decisão monocrática do relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça denegando a ordem. Análise de mérito. Ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes da Suprema Corte.



    1. O princípio da colegialidade assentado pela Suprema Corte não autoriza o relator a denegar liminarmente a ordem de habeas corpus enfrentando diretamente o mérito da impetração.



    2. Habeas corpus extinto.



    3. Ordem concedida de ofício.